Tribunal: TJPA
Processo: 0819565-81.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819565-81.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO SANTIDIO MENOTT RODRIGUES CALIARI

AGRAVADO: ELIELZA REIS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0819565-81.2022.8.14.0000.

COMARCA: BENEVIDES/ PA.

AGRAVANTE:
ANTONIO SANTIDIO MENOTT RODRIGUES CALIARI.

ADVOGADO:
RAONI DOS SANTOS – OAB/PA 21.305.

AGRAVADO:
ELIELZA REIS DOS SANTOS.

ADVOGADO:
AFONSO DE MELO SILVA- OAB/PA 4.543.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INEXISTÊNCIA PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0819565-81.2022.8.14.0000.

COMARCA: BENEVIDES/ PA.

AGRAVANTE:
ANTONIO SANTIDIO MENOTT RODRIGUES CALIARI.

ADVOGADO:
RAONI DOS SANTOS – OAB/PA 21.305.

AGRAVADO:
ELIELZA REIS DOS SANTOS.

ADVOGADO:
AFONSO DE MELO SILVA- OAB/PA 4.543.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
ANTONIO SANTIDIO MENOTT RODRIGUES CALIARI
, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS
em face de
ELIELZA REIS DOS SANTOS
, diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 12306959 pag. 1/3
,
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, considerando inadmissível face sua deserção, proferida por este relator.

Razões recursais Id. 12040838.

Em despacho de
Id. 10149771,
foi determinado a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos
o competente relatório de contas do processo
, com a finalidade de regular a comprovação do pagamento do preparo recursal ou proceder ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015.

Em petição de
Id. 12274611,
a parte recorrente se manifesta que o preparo recursal já se encontrava juntado aos autos, anexo a peça recursal, no Id. 12040853. Entretanto, o documento apresenta apenas o boleto de pagamento e seu comprovante,
sem o competente relatório de contas do processo
.

Ao
Id. 12306959 pag. 1/3
decisão monocrática, não conhecendo do recurso de apelação cível, considerando inadmissível face sua deserção, ante a não juntada do relatório de contas do processo.

Ao
Id. 12348765 pag. 1/2
, o agravante requer a reconsideração da decisão monocrática, acostando aos autos a comprovação do pagamento do preparo recursal, com boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

Em despacho de
Id. 12502367,
recebi o pedido de reconsideração como agravo interno e determinando o recolhimento e a devida comprovação das respectivas custas, bem como a adaptação da impugnação ao art. 1021 do CPC, após a intimação da parte agravada para oferecer as contrarrazões ao agravo interno.

Nas razões do interno
o agravante pugna pelo provimento do agravo interno, no sentido de que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

Os fundamentos do agravo interno, interposto não dão azo à retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de janeiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INEXISTÊNCIA PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do presente Agravo Interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 12306959 pag. 1/3.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este relator, que não conheceu do recurso interposto, julgando deserto devido a não apresentação do relatório de contas do processo no momento devido.

Cabe destacar, que o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de comprovar ou
recolher as custas (em dobro)

do preparo recursal, no momento devido
restando deserto o recurso.

PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO

(TJPA. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808543-60.2021.814.0000. DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. 03/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO ASSINALADO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).

2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.

3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso.

Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes.

4.
Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro no prazo assinalado, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso
.

5. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.

6. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos conferindo poderes ao subscritor do recurso especial.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.949.693/SP, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/4/2022.)

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NÃO CONHECEU
do recurso de Agravo de instrumento, face sua deserção, confirmando na íntegra os termos da decisão guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2024